Tribunal: TJMT
Processo: 1069170-90.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069170-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDILSON LEIVA - CPF: 294.511.751-72 (RECORRENTE), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), JULIANA LEITE MELO LUFT - CPF: 007.644.729-41 (RECORRIDO), DIEGO ALOISIO LUFT - CPF: 944.932.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES ACIMA DOS HONORÁRIOS PACTUADOS CONTRATUALMENTE – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Tendo em vista que a reclamada recebeu pelos serviços prestados valores acima do contratado, restou evidenciado os danos materiais e extrapatrimoniais.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, condenando a reclamada em danos materiais retidos (R$7.272,53) - cobrados indevidamente (R$ 606,00), e danos morais (R$ 5.000,00), conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para:

i) condenar a reclamada ao pagamento dos danos materiais no valor de R$606,00 (seiscentos e seis reais), cobrado indevidamente, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (01/07/2022) e juros de mora de 1%a.m. a partir da citação (15/12/2022);

ii) condenar a reclamada ao pagamento dos danos materiais no valor de R$7.272,53 (...) retido indevidamente, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (acerto firmado em 11/10/2022) e juros de mora de 1%a.m. a partir da citação (15/12/2022);

iii) condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento desta sentença, e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença em razão de que os honorários retidos e cobrados estão em conformidade com o contrato de prestação de serviços.

O recorrido apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de impugnação a gratuidade da justiça. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

PRELIMINAR

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no Id. n° 178351312, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

MÉRITO

Segundo consta na petição inicial, o reclamante aduz que em janeiro/2021, contratou a reclamada para ingressar com ação em face do INSS para pleitear beneficio, que foi distribuída na 6a Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, sob no 1000128-67.2021.4.01.3600, sendo julgado procedente, com a consequente condenação do INSS, ao pagamento das parcelas retroativas de BPC – Benefício de Prestação Continuada, qual totalizou a importância de R$ 44.028,50 (quarenta e quatro mil vinte e oito reais e cinquenta centavos), bem como a implantação do beneficio mensalmente.

Afirma que a requerida não repassou o valor correto tendo transferido para o autor o valor de
R$ 23.180,80 (vinte e três mil cento e oitenta reais e oitenta centavos)
, ou seja, a requerida ficou com o percentual de 47,35% do valor, mas o contrato de honorários entabulado previa 30%.

Alega que fora constrangido a pagar o valor de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), em seis parcelas, mas efetuou o pagamento de apenas duas parcelas.

A demandada, em sede de contestação, afirma ter repassado o valor correto
.

Da análise dos autos, verifico que no contrato de honorários firmado entre as partes está ajustado o seguinte:

“...ESTABELECE QUE EM CASO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO OU QUALQUER PROCEDIMENTO POR VIA ADMINISTRATIVA, SERÃO DEVIDAS AS 3 (TRÊS) PRIMEIRAS MENSALIDADES PAGAS AO SEGURADOS, OU SEU VALOR EQUIVAMENTE.

ESTABELECE O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (JUDICIAIS) NA QUANTIA CORRESPONDENTE A 30% SOBRE O VALOR RETROATIVO – RPV OU PRECATÓRIO (PARCELAS VENCIDAS), QUE PODERÃO VIR A SER DESCONTADAS DIRETAMENTE DO SALDO RETROATIVO, PARA QUE NÃO HAJA DESCONTO NAS MENSALIDADES, CONFORME DECLARAÇÃO DE VONTADE DA PARTE CONTRATANTE
.

(...)
EM CASO DE CONCESSÃO DE TUTELA NO CURSO DA AÇÃO, SERÁ PAGO À TITULO DE HONORÁRIOS, O EQUIVALENTE AOS 03 (TRÊS) PRIMEIROS BENEFICIOS MENSAIS PAGOS AO CONTRATANTE
.” Grifei

Diante do que foi pactuado, a recorrente teria o direito de receber 30% sobre o valor retroativo (
R$ 43.504,75 X 30% = R$ 13.051,42
) e 03 (três) parcelas do beneficio (
considerando o salário mínimo da época seria R$ 1.302,00 X 3 = R$ 3.906,00
), vez que foi deferida a antecipação de tutela na sentença. Total devido a recorrente
R$ 16.957,42 (dezenove mil novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos)
.

Contudo, a ré somente repassou ao autor o valor de
R$ 23.180,80 (vinte e três mil cento e oitenta reais e oitenta centavos)
, sendo que deveria ter sido repassado o valor de
R$ 26.547,33 (vinte e seis mil quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos)
, e ainda cobrou indevidamente e recebeu o valor de
R$ 606,00 (seiscentos e seis reais)
.

Uma diferença retida a maior de
R$ 3.366,53 (três mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos),
devendo a sentença ser reformada nesse sentido.

Por outro lado, correta a decisão que condenou a ré ao pagamento dos danos materiais no valor de
R$ 606,00 (seiscentos e seis reais),
cobrados indevidamente.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral suportado pelo reclamante em razão de a recorrente ter retido valores indevidos, e ainda, efetuar cobrança indevida de valores não pactuados.

Ressalte-se que, desnecessário, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o valor da indenização por
danos materiais em razão da retenção indevida
, para o valor de

R$ 3.366,53 (três mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos)
, mantida no mais a r. sentença.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024